Tribunal: TJMT
Processo: 1035435-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035435-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 283.968.801-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO UNILATERAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de obrigação pecuniária com base em cálculo unilateral apresentado pelo exequente, mediante relatório técnico produzido sem observância do contraditório, em liquidação de sentença que expressamente determinava a apuração de danos ambientais irreparáveis por meio de perícia judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a liquidação de sentença pode ser realizada mediante homologação de cálculo unilateral produzido pelo exequente quando o título executivo judicial determinou expressamente a apuração dos valores por meio de perícia judicial regular.

III. Razões de decidir

3.
O comando judicial que determina a modalidade de liquidação de sentença integra a coisa julgada material, vinculando as partes e o órgão jurisdicional na fase de cumprimento, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

4.
A substituição da perícia judicial regular por relatório técnico produzido unilateralmente pelo exequente viola o procedimento
liquidatório
expressamente determinado no título executivo, configurando ofensa à coisa julgada.

5.
A homologação de cálculo sem oportunizar ao executado manifestação prévia sobre o relatório técnico que o fundamenta configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial, em afronta aos
arts
. 5o, LV, da Constituição Federal e 437, §1o, do Código de Processo Civil.

6.
A liquidação por arbitramento pressupõe a nomeação de perito pelo juízo, com observância do procedimento previsto nos
arts
. 464 a 480 do CPC, garantindo às partes a formulação de quesitos, a indicação de assistentes técnicos e a manifestação sobre o laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "A liquidação de sentença deve observar rigorosamente o procedimento determinado no título executivo judicial, sendo nula a homologação de cálculo unilateral quando a sentença exequenda determinou expressamente a apuração de valores mediante perícia judicial regular, por violação à coisa julgada e ao contraditório."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI e LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 437, §1o, 464 a 480 e 509, I.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1008109-32.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
em 06/05/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
GERALDO FERREIRA CARVALHO FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos da ação de liquidação de sentença n. 1000971-06.2020.811.0027, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a intimação do executado para cumprimento da obrigação pecuniária no prazo de 15 (quinze) dias, considerando a juntada de cálculo unilateral apresentado pelo exequente, no valor de R$ 538.075,32.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença exequenda determinou expressamente que a apuração de eventual indenização por danos ambientais irreparáveis deveria ser realizada mediante perícia judicial regular; (
ii
) a decisão agravada homologou cálculo unilateral produzido exclusivamente pelo exequente, mediante Relatório Técnico 697/2024, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (
iii
) a área objeto da demanda encontra-se integralmente regenerada, conforme Parecer Técnico
apresentado
; (
iv
) houve violação à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF) e ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF).

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar a abertura de prazo para manifestação sobre o Relatório Técnico 697/2024, bem como a realização de perícia judicial regular.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 321005920.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não apresentou
resposta ao agravo (Id.
335953863
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
340295398
,
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
GERALDO FERREIRA CARVALHO FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos da ação de liquidação de sentença n. 1000971-06.2020.811.0027, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a intimação do executado para cumprimento da obrigação pecuniária no prazo de 15 (quinze) dias, considerando a juntada de cálculo unilateral apresentado pelo exequente.

A controvérsia reside em verificar se a liquidação de sentença em matéria ambiental pode ser realizada mediante relatório técnico produzido unilateralmente pelo exequente ou se deve observar rigorosamente o comando judicial que determinou a apuração dos danos irreparáveis por meio de perícia judicial regular.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que a coisa julgada constitui garantia constitucional de hierarquia fundamental, insculpida no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".
Trata-se de instituto que confere estabilidade às relações jurídicas definitivamente consolidadas pelo Poder Judiciário, impedindo que a mesma questão seja rediscutida ou modificada, seja pelas partes, seja pelo próprio órgão jurisdicional.

No âmbito do processo civil, o art. 509 do Código de Processo Civil disciplina as modalidades de liquidação de sentença, estabelecendo que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação
por
arbitramento (art. 509,
inciso
I), pelo procedimento comum (art. 509,
inciso
II) ou por cálculo aritmético (art. 509, §2o).

In
casu
, a análise do título executivo judicial revela que a sentença condenatória determinou, de forma expressa e inequívoca, que a apuração de eventual indenização por danos ambientais irreparáveis deveria ser realizada mediante
"regular perícia"
, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a decisão agravada, ao homologar o cálculo unilateral apresentado pelo exequente no valor de R$ 538.075,32, fundamentado exclusivamente no Relatório Técnico 697/2024, produzido sem qualquer participação do executado e sem observância do contraditório, subverteu o procedimento
liquidatório
expressamente determinado no título executivo judicial.

O princípio do contraditório, consagrado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e reiterado nos
arts
. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, assegura às partes o direito de participar efetivamente do processo, influenciando a formação do convencimento judicial. Referido princípio assume especial relevância na fase de liquidação de sentença,
quando se estabelece
o
quantum
debeatur
a ser executado.

O art. 437, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que
"sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436".
A inobservância dessa regra configura cerceamento de defesa e nulidade processual por violação ao devido processo legal.

No caso em análise, o executado não teve oportunidade de se manifestar sobre o Relatório Técnico 697/2024 antes da homologação do cálculo pelo
d.
juízo
a quo
, configurando violação ao contraditório substancial e à ampla defesa, princípios que devem ser observados em todas as fases processuais, inclusive na liquidação de sentença.

Ademais, a liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, pressupõe a nomeação de perito pelo juízo, com observância do procedimento estabelecido nos
arts
. 464 a 480 do mesmo diploma legal, garantindo às partes a formulação de quesitos, a indicação de assistentes técnicos e a manifestação sobre o laudo pericial.

A substituição da perícia judicial regular por relatório técnico produzido unilateralmente pelo exequente, ainda que elaborado por profissional habilitado, não atende aos requisitos legais da liquidação por arbitramento, pois carece da imparcialidade que caracteriza a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da supervisão judicial.

Registre-se, ainda, que a parte agravante sustenta que a área objeto da demanda encontra-se integralmente regenerada, conforme Parecer Técnico acostado aos autos, circunstância que, se confirmada mediante perícia judicial regular, poderia impactar significativamente a apuração de eventual indenização por danos irreparáveis.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
É imprescindível a produção de prova pericial na liquidação de sentença por arbitramento quando há controvérsia relevante sobre os valores devidos e manifestações técnicas divergentes das partes
”
.
(N.U 1008109-32.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
em 06/05/2025)
.

A questão ambiental, por sua complexidade técnica e relevância social, demanda análise criteriosa e fundamentada em prova pericial idônea, produzida por
expert
imparcial e submetida ao contraditório das partes.

A homologação de cálculo baseado exclusivamente em relatório unilateral, sem verificação
in loco
das condições atuais da área e sem observância do procedimento legalmente previsto, compromete a higidez do processo executivo e a própria efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma, por ter violado o comando judicial contido no título executivo, a coisa julgada material, o contraditório e a ampla defesa, devendo ser anulada para que se proceda à liquidação de sentença mediante perícia judicial regular, nos termos expressamente determinados na sentença exequenda.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para anular a decisão agravada e determinar que o d. Juízo
a quo
proceda à liquidação de sentença mediante nomeação de perito judicial, nos termos dos
arts
. 464 a 480 do Código de Processo Civil, garantindo às partes a formulação de quesitos, a indicação de assistentes técnicos e o pleno exercício do contraditório, conforme expressamente determinado no título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026